Tribunal: TJSP
Processo: 1006217-05.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança ajuizada em 2021. Compromisso particular de compra e venda. Empresa autora, responsável por loteamento, que objetiva a condenação do réu, adquirente de lote, ao pagamento de parcelas vencidas. Insurgência do demandado contra sentença de procedência. Irresignação que prospera em parte. Alegação de prescrição. Inocorrência. Ação civil pública na qual foi deferida liminar,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança ajuizada em 2021. Compromisso particular de compra e venda. Empresa autora, responsável por loteamento, que objetiva a condenação do réu, adquirente de lote, ao pagamento de parcelas vencidas. Insurgência do demandado contra sentença de procedência. Irresignação que prospera em parte. Alegação de prescrição. Inocorrência. Ação civil pública na qual foi deferida liminar, suspendendo a cobrança. Prescrição que pressupõe inércia do credor. Prazo que permaneceu suspenso até o julgamento definitivo da ação civil pública, ocorrido em 2017. Prescrição quinquenal não configurada. Conteúdo averbado na matrícula imobiliária que não supre a regular constituição em mora do apelante-compromissário. Incidência do artigo 38, § 3°, da Lei no 6.766/79. Mora ex persona que depende de prévia interpelação. Juros de mora que devem incidir somente a partir da citação. Recurso parcialmente provido.